Tribunal: STJ
Processo: 2309885-57.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226811 - SP(2025/0432285-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO CASTILHO MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
substitutivo de recurso ordinário, mantida a prisão cautelar do agravante pelo delito de
corpus
tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
reincidência do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando que o agravante foi condenado definitivamente em pelo menos
três processos e voltou a ser preso novamente em contexto de traficância.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável quando a reiterada
conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há indícios
concretos da habitualidade delitiva do agente.
Documento eletrônico VDA54724389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b66a23c-d536-4425-8050-42cbe5e1addd

2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta
delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
984.921/RS,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
julgado em
DJEN de

18/3/2025,
26/3/2025;
997.960/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

1/7/2025,
4/7/2025; AgRg no HC n. 978.980/SP,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b66a23c-d536-4425-8050-42cbe5e1addd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226811 - SP (2025/0432285-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO CASTILHO MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602

GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384

STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS.
EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, mantida a prisão cautelar do agravante pelo delito de tráfico de
drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
reincidência do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração
delitiva, considerando que o agravante foi condenado definitivamente em pelo menos três
processos e voltou a ser preso novamente em contexto de traficância.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável quando a reiterada
conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
Documento eletrônico VDA53816647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 2d629493-d605-4bce-a836-e42f446ef941

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há indícios
concretos da habitualidade delitiva do agente.
2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva
do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 984.921/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AgRg no HC n. 997.960/GO, Rel. Ministro Ribeiro
julgado em
DJEN de

18/3/2025,
26/3/2025;
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

1/7/2025,
4/7/2025; AgRg no HC n. 978.980/SP,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO MARCELO CASTILHO
contra decisão na qual neguei provimento ao recurso em
(e-STJ, fls.
MARQUES
habeas corpus
170-174).
Em seu arrazoado, a defesa repisa a tese de ausência de fundamentação idônea para a
prisão preventiva, que se amparou na gravidade abstrata do crime. Reafirma que não foram
demonstrados elementos concretos acerca do
do agravante, não sendo a
periculum libertatis
reincidência fundamento suficiente.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53816647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 2d629493-d605-4bce-a836-e42f446ef941

O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
No decreto preventivo constou:

"No mais, compulsando os autos, verifica-se que é necessária a manutenção da custódia
cautelar dos autuados Paulo César e João Marcelo e concessão da liberdade provisória
para a autuada Eliane, mas com imposição de medidas cautelares.
O crime em tese praticado, possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos
de reclusão o que por si só já autoriza a prisão cautelar com base no
I, do CPP.
art. 313,
No tocante ao
, os elementos indiciários atestam a existência do
fumus commissi delicti
crime, bem como indícios suficientes de autoria. Relativamente ao
,
periculum libertatis
a prisão preventiva dos averiguados é necessária para a garantia da ordem pública,
considerando-se que, embora não se trate de crime praticado com violência ou grave
ameaça à pessoa, é um crime gravíssimo, que aflige a sociedade, acarreta a prática de
inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. A prisão
também é conveniente para a instrução processual e para garantir a aplicação da lei
penal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em
razão da aparente inserção em ambiente pernicioso.
Ademais, o indiciado João Marcelo é reincidente (fls. 59/63), o que torna mais grave
sua situação, implicando na necessidade de sua prisão (art. 310, §2o, CPP). Como
ensina Fernando Capez: 'a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o
agente solto, continue a delinquir, pois há evidente perigo social decorrente da demora
em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão
condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos'. (Curso de Processo Penal - 5a
ed. São Paulo, p. 229).
[...]
Destaco ainda que no caso dos autuados Paulo César e João Marcelo, existe
investigação prévia, indicando habitualidade no tráfico de drogas. Além disso, há
indicativos de que estavam associados para o tráfico, situação que poderá ser melhor
apurada ao longo da instrução processual. No mais, medidas cautelares seriam
insuficientes para o caso concreto, dados os sólidos indicativos de que faziam do tráfico
de drogas o seu meio de sustento." (e-STJ, fls. 87-88)

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública e no
risco concreto de reiteração delitiva do agente, uma vez que o agravante é reincidente, tendo sido
condenado definitivamente em pelo menos três processos (e-STJ, fl. 139), e voltou a ser preso
novamente em contexto de traficância, quando foram apreendidos "387,73g de maconha,
Documento eletrônico VDA53816647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 2d629493-d605-4bce-a836-e42f446ef941

acondicionada em 1(um) invólucro plástico do tipo "filme" retorcido; 6,85g de maconha,
acondicionada em 1 (um) invólucro encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos; 29,23g
de cocaína, contidas em 2 (dois) invólucros plásticos; 19,92g de cocaína, contidas em 27 (vinte e
sete) microtubo(s) plásticos do tipo "Eppendorf" e 2,17g de cocaína".
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
termos do
do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
art. 312
compromete a ordem pública" (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
26/3/2025)
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia
cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro
processo em curso por tráfico de entorpecentes.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante
violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia
ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas.
6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o
Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução
processual.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e o
fato do agravante responder a outra ação penal.
Documento eletrônico VDA53816647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 2d629493-d605-4bce-a836-e42f446ef941

8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública justifica
a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do
agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade
do agente. 2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio
deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, para que se possa
delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 6o.Jurisprudência
art. 312;
art. 282,
relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
10/6/2020;
Turma, julgado em 27/3/2020.
(AgRg no HC n. 997.960/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025;
AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 2d629493-d605-4bce-a836-e42f446ef941

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.811 / SP
Número Registro: 2025/0432285-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15049681620258260392 15053171920258260392 23098855720258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO MARCELO CASTILHO MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO MARCELO CASTILHO MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS : ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:09
Código de Controle do Documento: e18bf754-9f79-4076-9fbe-b407bbfb522d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:09
Código de Controle do Documento: e18bf754-9f79-4076-9fbe-b407bbfb522d